Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
EMENTA: Penal. Processo penal. Apelação criminal. Recurso do Ministério Público. roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. autoria delitiva. insuficiência probatória. vítima e testemunha ocular. ausência de reconhecimento pessoal válido e seguro. dúvida. absolvição mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores.
Ii. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em reanalisar as provas dos autos a fim de verificar se o réu cometeu os crimes a ele imputados na denúncia (roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores).
Iii. Razões de decidir
3. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça de acusação, sendo impositiva, por determinação legal, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador (art. 156, caput, do CPP).
4. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva, o que não ocorreu na espécie.
5. A abordagem ao réu ocorreu uma semana depois do crime; com ele não foi encontrado nenhum produto do roubo; a perícia papiloscópica não identificou a impressão digital do réu no veículo supostamente utilizado na empreitada criminosa, cuja propriedade seria do outro suspeito, e, principalmente, a vítima e única testemunha ocular foi incapaz de reconhecer o acusado como sendo um dos autores do delito.
6. Diante da possibilidade de que o acusado não tenha praticado o delito de roubo circunstanciado nem o de corrupção de menores, pois ausentes provas seguras da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, assim como entendeu o Juiz de primeiro grau.
Iv. Dispositivo
7. Recursos conhecido e improvido.